Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 648/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453-MS (Tema 648), sob a égide da regra dos recursos repetitivos, “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. Todavia, o entendimento consolidado no Tema 648 não se aplica às ações de conhecimento, nas quais se suscita a inexistência de relação de jurídica, mesmo porque se a parte autora alega desconhecer o contrato que fundamenta descontos em seu contracheque, incabível dela exigir emenda da petição inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo para exibição de contrato alegadamente inexistente.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.